Tribunal: TJES
Processo: 5024539-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024539-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AVELINA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por MARIA AVELINA DA SILVA em face de BANCO BMG S/A, alegando, em síntese, que realizou um contrato de empréstimo consignado junto ao requerido. Ocorre que, o referido contrato foi realizado na modalidade RMC. No entanto, a autora discorre que não solicitou, bem como não autorizou o referido cartão. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a suspender os descontos em seu benefício. Ao final, requer a conformação da liminar, a procedência da presente ação, para que seja declarada a inexistência dos débitos referentes aos empréstimos sobre a RMC no NB 166.047.199-8 – Aposentadoria por idade; bem como seja determinado o cancelamento da Reserva de Margem Consignável-RMC não contratada pela parte autora junto ao Banco Réu, bem como a condenação da empresa requerida a restituir em dobro a quantia descontada no benefício do requerente que perfaz até a presente data a quantia de R$ 7.969,26 (sete mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda por se tratarem de descontos de ordem e seja condenada em indenização pelos danos morais sofridos.”

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial e julgar extinto o pedido de obrigação de fazer, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em análise aos autos entendo que a parte autora não cumpriu com seu ônus probatório para comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Não obstante as alegações trazidas, depreende-se dos autos de que não se trata do primeiro empréstimo contratado pela parte, não sendo verossímil a presunção de que em todas as vezes na qual a parte ora recorrente buscou os serviços da recorrida foi ludibriada e continuou com as contratações. Nesse sentido, bem delineado pela sentença a quo: “Em que pese a parte autora tenha afirmado na inicial que desconhecia a contratação do cartão, os elementos de prova constantes dos autos eletrônicos demonstram o contrário, pois a questão em tela chama atenção, haja vista que a autora não realizou um ou, até aceitável, dois a três empréstimos com a instituição financeira, porém oito, sendo incontestável, também, é de conhecimento geral, que o tomador de empréstimo bancário submete-se às cláusulas (que variam de acordo com a instituição financeira e a natureza do empréstimo).” De forma que não merece acolhimento o pleito recursal.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)